Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706594-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MARIA REGINA ALMEIDA FELIX Agravado: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por MÁRIA REGINA ALMEIDA FELIX, em face da decisão de ID 150415019, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Ação Cível n. 0700370-06.2023.8.07.0019, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., ora agravada. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: [...] 7. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 8. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A plausibilidade do direito restou demonstrada pela existência de vínculo contratual entre as partes (ID 146833804), devolução da quantia de R$ 14.880,68 mediante o pagamento de dois boletos nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 6.880,68 (IDs 146833808 e 146833809) e declaração de quitação emitida pela instituição financeira demandada (ID 146856712). 10. Contudo, o perigo de dano não ficou comprovado, sobretudo porque as parcelas estão sendo descontadas na folha de pagamento da autora desde outubro de 2021 e a presente ação somente foi ajuizada em janeiro de 2023, isto é, após 1 ano e 3 meses da alegada violação de direito, o que desnatura a urgência da medida pleiteada pela ausência de sua contemporaneidade. 11. Ante o exposto, por ausência do periculum in mora, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] 16. Assim, à vista do cenário pandêmico vivenciado e considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)" deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 17. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. [...] A agravante informou que recebeu valores referentes a empréstimo realizado fraudulentamente em sua conta; que em contato com a empresa bancária foi informada que se tratava de um erro no sistema. Que foi feita a devolução dos valores à empresa conforme acordado através do pagamento de dois boletos, no entanto, mesmo após a devolução, os descontos em razão do empréstimo iniciaram-se em 1o dezembro de 2021 e 1o de março de 2022. Informa que recebe pensão no valor de 1 (um) salário mínimo e tem visto ser descontado, indevidamente, mês após mês mais de 30% (trinta por cento) da pensão; que até o momento foram descontados R$ 4.982,65 (quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que uma vez verificado a inexistência dos débitos e a ilicitude da cobrança está demonstrada a probabilidade do direito, enquanto que diminuição dos valores que percebe para seu sustento, em razão dos descontos indevidos, revestem o perigo na demora. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: “seja dado PROVIMENTO ao recurso para reformar da decisão agravada, sendo deferida o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA conforme pleiteado”. É o relatório. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante no âmbito do plantão judicial. É que somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. As providências requeridas no presente caso, porém, não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023. Inexiste risco de perecimento do direito imediato caso a medida não seja apreciada no plantão. Entender em sentido contrário configuraria, pois, afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. As medidas, portanto, devem ser apreciadas pelo Relator natural. Ante o exposto, não admito o exame dos requerimentos em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 01 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista